Tribunal: STF
Processo: RE 881673
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  TRIBUTÁRIO. EMPRESA PÚBLICA. TEMA Nº 1.140 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Reconsidero a decisão monocrática exarada (e-doc. 7), em razão da superveniência de nova afetação da matéria impugnada no âmbito da sistemática da repercussão geral. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 25).  



    2. Assim, restabeleço o rito de apreciação do recurso extraordinário, o que passo a fazer, a seguir.  



    3. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     “EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PORTO DE SUAPE. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. ATIVIDADE PORTUÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CABIMENTO. 



    I. Remessa oficial e apelações contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados à inicial ao declarar a imunidade de Suape - Complexo Industrial Portuário - quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços vinculados à exploração da atividade portuária, a serem identificados ou conferidos, administrativamente, pela autoridade fazendária competente. 



    II. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 253472/SP, reconheceu a imunidade tributária ao Porto de Santos, sociedade de economia mista delegatária de serviço portuário, administrada pelo Estado de São Paulo, por entender que a atividade de exploração de portos marítimos caracteriza-se como serviço público e não visa primordialmente à obtenção de lucro. 



    III. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando examina a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, ‘c’, da CF/88, não faz restrição relativamente ao IOF. Precedente: AI 724793 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/04/2011, DJe-086 DIVULG 09-05-2011 PUBLIC 10-05-2011 EMENT VOL-02518-02 PP-00449. 



    IV. Conforme dispõe a Lei Estadual nº 7.763/78, o principal objetivo da empresa pública autora não é a obtenção de lucro e sim desenvolver a atividade portuária, que se caracteriza como serviço público. 



    V. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, ao julgar o AI-AgR 838510, de Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, a imunidade tributária da INFRAERO, empresa pública prestadora de serviço público, que exerce atividade aeroportuária. 



    VI. Cabe ao contribuinte credor do indébito tributário, a opção entre a compensação administrativa ou o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor. Precedente: AgRg no REsp 1266096/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013.



    VII. Remessa necessária e apelação da União improvidas. Apelação da parte autora parcialmente provida, apenas para estender a imunidade tributária quanto ao IOF, desde que vinculado à exploração da atividade portuária, conforme identificação e aferição efetuadas pela autoridade fazendária competente, bem como para reconhecer o direito à liquidação judicial e à restituição do indébito via precatório/requisição de pequeno valor.” (e-doc. 1, p. 193-194).  



    4. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 2, p. 18-19).



    5. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, a recorrente alega violação aos arts. 21, inc. XII, al. “f”, 150, inc. VI, al. “a”, e §§ 2º e 3º, e 173, § 1º, inc. I, da Constituição da República. Argumenta que “a exploração do Porto de Suape, pela empresa autora-recorrida, se dá em evidente regime de concorrência com outros portos próximos, como, por exemplo, o de Recife-PE e Cabedelo-PB. Por tal razão, considerar-se a autora-recorrida como imune representaria, sim, vilipêndio ao regime concorrencial, conferindo-lhe benefício fiscal em detrimento das demais empresas privadas que atuam no setor e na região.” (e-doc. 2, p. 76). Pede “que, conhecendo-se deste recurso, dê-se-lhe provimento, de modo a se reformar o v. acórdão vergastado, para o fim de declarar-se que a empresa autora-recorrida não goza da imunidade de que trata o artigo 150, VI, ‘a’ da Constituição Federal” (e-doc. 2, p. 81).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Em síntese, sustenta a Fazenda Nacional que a imunidade tributária recíproca não poderia alcançar a parte autora, empresa pública dedicada ao exercício de atividade portuária, tendo em vista a ausência de previsão legal para o caso e as características da atividade exercida pela autora com fins de auferir lucro. 



    Essa posição, no entanto, não merece prosperar, eis que, em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que sociedade de economia mista delegatária de serviço público portuário faz jus à imunidade em questão. Confira-se: (...)



    A despeito do que alega a União no recurso de apelação, não se vislumbra nenhum traço distintivo relevante entre o precedente em questão e a hipótese dos autos, já que, em ambos os casos, discute-se a incidência da regra imunizante sobre empresas públicas prestadoras de serviços públicos portuários. É de se ver que o MM. Juízo de primeiro grau restringiu o reconhecimento da imunidade tributária aos impostos incidentes sobre receita, patrimônio e serviços efetivamente vinculados ao serviço público concedido e que não há notícia de que o afastamento do poder de tributar implicará risco à livre iniciativa ou à ampla concorrência. 



    Em que pese a constatação de obtenção de lucros pela parte autora, verifica-se, claramente, conforme dispõe a Lei Estadual nº 7.763/78, que o principal objetivo da empresa pública autora é desenvolver a atividade portuária, que, como já exposto, caracteriza-se como serviço público.”



    7. Na sentença de 1º grau consta:



    “Argumenta, em síntese, que:



    a) é empresa pública estadual prestadora de serviço público, ‘seja de cunho estadual ou federal, gozando da imunidade de impostos em face do seu patrimônio, renda ou serviços, conforme contido no art. 150, inciso VI, alínea 'a', da Constituição Federal de 1988’;



    b) não visa à obtenção de lucro, mas apenas à prestação de serviço público estadual de fomento ao desenvolvimento do Estado de Pernambuco, com a realização de pesados investimentos em infraestrutura;



    c) exerce também serviço público federal delegado, consoante regra do artigo 21, inciso XII, 'f', da CF/88;



    d) ‘seja sob um ou outro prisma (serviço público estadual e/ou federal), não há como negar a existência de imunidade a amparar a autora, estando o tema totalmente pacificado no âmbito do Colendo Supremo Tribunal Federal’;



    e) além de não visar ao lucro, não distribui lucros ou resultados direta ou indiretamente a particulares nem tem como objetivo principal propiciar acréscimo patrimonial ao poder público, não desempenhando, ademais, atividade econômica, de modo a conferir vantagem não extensível às empresas privadas;



    f) a atividade desempenhada pela autora já foi reconhecida como imune aos impostos, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recursos interpostos em ações judiciais promovidas pelos Portos de Santos e de Manaus.” (e-doc. 1, p. 121).



    8. Trata-se de discussão sobre a imunidade tributária recíproca em que a agravada argumenta que é delegatária de serviço público essencial e que não distribui lucros ou resultados, situação analisada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.320.054-RG/SP, Tema nº 1.140 da Repercussão Geral, in verbis:



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.”



    10. Com fundamento no Tema nº 1.140 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal determinou a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: ARE nº 1.401.689/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/09/2022, p. 27/09/2022; ARE nº 1.402.257/GO, Rel. Min. Rosa Weber, j. 21/09/2022, p. 27/09/2022; ARE nº 1.401.556/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/09/2022, p. 27/09/2022; 



    11. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, para que, em vista do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.320.054-RG/SP, Tema RG nº 1.140, possa exercer eventual juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator